Tribunal: TJMT
Processo: 0025100-46.2003.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025100-46.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), V M C M GOMES - ME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL
– ISSQN -
TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO
VENCIMENTO
-
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
- CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

2.
“(...)
O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo (...)”. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

3. In casu
, impõe-se o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, uma vez que
da data da constituição do crédito - ISSQN (1999/2000) até a data da sentença decorreu o prazo de 05 (cinco) anos, sem que o Executado fosse citado.

4. Não demonstrada que a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
M.M.

Juiz Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Execução Fiscal n. 0025100-46.2003.8.11.0041 ajuizada em face de
V. M. C. M. GOMES - ME
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 174 do CTN c/c art. 269, IV, do CPC/1973.

Sustenta que
os créditos tributários encontravam-se, a época da distribuição do feito aptos para a devida cobrança. A contagem do prazo é processual, ou seja, suprime-se o primeiro ano e conta-se o último ano. Assim, deve-se levar em conta que o prazo prescricional relativo ao imposto deverá ser acrescido o lapso de 180 (cento e oitenta) dias previsto no CTM, em seu art. 80, § 2°.

Afirma
que não ocorreu a citação com o condão de interromper a prescrição, assim o magistrado não poderia fundamentar a decisão ora atacada com a falta de citação, uma vez que não houve a citação por culpa exclusiva do judiciário, que se manteve inerte após a distribuição da ação.

Assevera que de acordo como a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo e a demora na citação se der por culpa do judiciário.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e no mérito pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Não houve contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição de ofício, julgando extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
12/01/2004
a presente Execução Fiscal em desfavor de
V. M. C. M. GOMES - ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 5.707,30 (cinco mil, setecentos e sete reais e trinta centavos).

O despacho inicial determinando a citação foi proferido em 26/03/2004, com a consequente expedição do AR de citação, que retornou negativo em 01/10/2004.

Posteriormente, em 22/08/2005, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, que foi publicado no DJE, via nota de expediente no 2007/10, em 09/03/2007.

Ato contínuo, houve sentença declarando a prescrição do crédito tributário, a qual foi cassada pelo E. TJ/MT.

Em 25/09/2009, a Fazenda Pública requereu a penhora nas aplicações financeiras do executado, via Sistema Bacenjud.

Os autos permaneceram paralisados até a prolação de sentença pelo juízo, em
29/09/2011
, na qual reconheceu de ofício a prescrição, julgando extinta a ação, o que motivou a interposição do presente recurso.

No caso, a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da
Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005)
, razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Em análise às CDA’s juntadas aos autos, verifica-se que é cobrado o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) referente a 1999 à 2001, sendo esta a real data de constituição do débito.

Com efeito, o ISSQN é imposto do qual seu lançamento ocorre por homologação, cujo
termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data do vencimento da obrigação tributária.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte. Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo. Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos.
(N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

Assim, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o seu vencimento ou da data da entrega da declaração.

Extrai-se dos autos os créditos tributários cobrados nas CDA’s e seus respectivos vencimentos:

·

CDA no
1999/17814
– início do prazo prescricional em 26/12/1999 – Prescrição em 26/12/2004;

·

CDA no
2000/17815
– início do prazo prescricional em 26/01/2000 – Prescrição em 26/01/2005;

·

CDA no
2000/17816
– início do prazo prescricional em 26/03/2000 – Prescrição em 26/03/2005;

·

CDA no
2000/17817
– início do prazo prescricional em 26/04/2000 – Prescrição em 26/04/2005;

·

CDA no
2000/17818
– início do prazo prescricional em 26/05/2000 – Prescrição em 26/05/2005;

·

CDA no
2000/17819
– início do prazo prescricional em 26/06/2000 – Prescrição em 26/06/2005;

·

CDA no
2000/17820
– início do prazo prescricional em 26/07/2000 – Prescrição em 26/07/2005;

·

CDA no
2000/17821
– início do prazo prescricional em 26/08/2000 – Prescrição em 26/08/2005;

·

CDA no
2000/17822
– início do prazo prescricional em 26/02/2000 – Prescrição em 26/02/2005;

·

CDA no
2000/17823
– início do prazo prescricional em 26/09/2000 – Prescrição em 26/09/2005;

·

CDA no
2000/17824
– início do prazo prescricional em 26/10/2000 – Prescrição em 26/10/2005;

·

CDA no
2000/17825
– início do prazo prescricional em 26/11/2000 – Prescrição em 26/11/2005;

·

CDA no
2000/17826
– início do prazo prescricional em 26/12/2000 – Prescrição em 26/12/2005;

·

CDA no
2000/17827
– início do prazo prescricional em 26/01/2001 – Prescrição em 26/01/2006;

·

CDA no
2000/17828
– início do prazo prescricional em 26/02/2001 – Prescrição em 26/02/2006;

·

CDA no
2000/17829
– início do prazo prescricional em 26/03/2001 – Prescrição em 26/03/2006;

·

CDA no
2000/17830
– início do prazo prescricional em 26/04/2001 – Prescrição em 26/04/2006;

Constata-se, portanto,

que da data da constituição dos créditos (1999 a 2001) até a data da sentença em que o Executado não havia sido citado
, decorreu o prazo de 5 (cinco) anos para a interrupção do prazo prescricional nos termos do antigo art. 174, I, do CTN, razão pela qual os créditos tributários não estão prescritos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020